Tribunal: TJMT
Processo: 1027461-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027461-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE BERALDO AFONSO - CPF: 276.606.358-75 (ADVOGADO), HELCI LUIZA PAGANINI DE MATTOS ANDRAUS - CPF: 004.625.218-50 (AGRAVANTE), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), IDA MARIA DE MATTOS ANDRAUS - CPF: 117.371.888-56 (AGRAVANTE), ISABEL MARIA DE MATTOS ANDRAUS - CPF: 093.916.668-25 (AGRAVANTE), HENRIQUE BERALDO AFONSO - CPF: 276.606.358-75 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO FEITOZA PAGAN - CPF: 067.468.578-40 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO FEITOZA PAGAN - CPF: 067.468.578-40 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 016.062.121-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Honorários sucumbenciais. Crédito autônomo. Inclusão no cálculo. Necessidade de decisão judicial expressa. Preclusão da discussão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão dos honorários sucumbenciais, fixados em embargos à execução, no cálculo da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se os honorários advocatícios fixados nos embargos à execução podem ser incluídos no cálculo do débito exequendo na execução principal, mesmo após a homologação de cálculos anteriores que não os consideraram.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios fixados em embargos à execução constituem crédito autônomo do advogado, que pode ser executado nos próprios autos ou em ação própria, de modo que não há falar em execução destes valores na ação principal, sem que exista uma decisão judicial expressa neste sentido, o que não ocorreu no caso.

4. A decisão que homologou o cálculo anterior, que não incluía os referidos honorários, fez com que a questão ficasse preclusa, pois não foi impugnada no momento oportuno. A decisão posterior que determinou a inclusão dos honorários sem a devida fundamentação representou uma violação à eficácia preclusiva do ato decisório anterior.

5. A pretensão da agravante de incluir os honorários após a homologação de cálculos que os excluíram esbarra na preclusão, impedindo a rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

HELCI LUIZA PAGANINI DE MATOS ANDRAUS, IDA MARIA DE MATTOS ANDRAUS, ISABEL MARIA DE MATTOS ANDRAUS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0001327-31.1987.8.11.0041), proposta pela parte agravante contra ESPÓLIO DE CLARIMUNDO GONÇALVES PEREIRA, rejeitou o pedido da parte agravante de inclusão no cálculo da execução, do valor de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução em apenso (cf. Id. no 193808951).

O agravante sustenta que a questão da inclusão dos honorários advocatícios arbitrados por sentença em sede de embargos à execução foi quase uma dezena de vezes decidida nos autos, bem como, que todo e qualquer cálculo do débito foram incluídos os honorários arbitrados em sede dos embargos à execução. Assevera que, nos anos 2020, isto é, após 30 anos que houve a inclusão dos honorários arbitrados nos embargos à execução, o contador judicial resolveu excluí-los do cálculo, sem qualquer decisão judicial que o determinasse, desrespeitando a coisa julgada.

Além disso, sustenta que, em 18 de agosto de 2022, foi requerida a correção do erro material da retirada dos honorários do cálculo do débito exequendo, o qual originou a decisão contida no id. no 102362558, que determinou a inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos. Afirma que a decisão agravada afronta a coisa julgada, motivo pelo qual pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do referido débito na execução, de imediato, e, no mérito, pede pela confirmação da tutela concedida, com a condenação do agravado em litigância de má-fé (cf. Id. no 306974871.

A decisão contida no Id. no 308921362 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 310419370).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela parte agravante em desfavor da agravada.

A execução foi ajuizada em 1987, motivo pelo qual, destaco, nesta análise preliminar, somente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia recursal.

A decisão contida no Id. no 42530725 – pág. 11, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em favor da parte exequente, ora agravante.

Em 12.04.1996, a decisão contida no Id. no 42530725 – pág. 59, extraída dos autos da ação de embargos à execução em apenso, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, ora agravante.

Em 03.09.2004, a parte exequente/agravante juntou demonstrativo do débito atualizado, considerando somente uma condenação de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 42531707 – pág. 28).

Em 21.08.2007, a parte exequente/agravante juntou demonstrativo do débito atualizado, considerando condenação de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 42531707 – pág. 99).

Em 23.03.2010, a parte exequente/agravante juntou demonstrativo do débito atualizado, considerando condenação de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 42531720 – pág. 32).

Em 12.08.2014, a parte exequente/agravante juntou demonstrativo do débito atualizado, considerando a condenação de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 42531720 – pág. 46).

Em 30.10.2014, a parte executada/agravada, contestou o cálculo da parte exequente/agravante, sustentando que não haveria falar em cobrança da sucumbência dos embargos à execução, “haja vista que não consta dos autos qualquer condenação no rejeitado processo de embargos anteriormente postos e que foi extinto e arquivado” (cf. Id. no 42531720 – pág. 56).

Em 28.05.2015, considerando a divergência entre os cálculos, os autos foram remetidos à contadoria (cf. Id. no 42531720 – pág. 68).

Em 06.04.2016, foi juntado cálculo da contadoria reconhecendo unicamente os honorários sucumbenciais devidos em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 42531721 – pág. 1).

Em 25.01.2017, o referido cálculo foi homologado (cf. Id. no 42531721 – pág. 5).

Em 08.02.2017, a parte exequente/agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que homologou o cálculo, contudo, nada disse a respeito do percentual de honorários (cf. Id. no 42531721 – pág. 8).

Em 09.03.2020, a parte exequente/agravante apresentou manifestação sustentando que o cálculo da contadoria padecia de erro material, pela ausência de inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, pugnando por nova atualização dos valores com a inclusão dos referidos honorários (cf. Id. no 42531721 – pág. 34).

Em 19.08.2022, a parte exequente reiterou o pedido (cf. Id. no 92923836).

Em 25.10.2022, o MM. Juiz singular deferiu o pedido, determinando a correção dos cálculos para inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos (cf. Id. no 102362558).

Em 20.03.2025, foi juntado novo cálculo da contadoria, atualizando o último valor informado pelo exequente até o depósito nos autos (cf. Id. no 187727729).

Em 11.04.2025, o executado/agravado impugnou os cálculos juntados, pedindo pela correção destes, para que se deem em conformidade com o cálculo contido no Id. no 42531721 – pág. 1, considerando a consolidação deste.

Em 22.07.2025 (considerando decisão e decisão complementar dos embargos), o MM. Juiz singular reconheceu o equívoco cometido e determinou a correção dos cálculos, para que se deem em conformidade com o cálculo contido no Id. no 42531721 – pág. 1, por entender que se operou a preclusão quanto à decisão que homologou o referido cálculo, no mesmo ato, indeferiu o pedido da parte exequente de incluir no débito exequendo o valor dos honorários fixados na ação de embargos à execução.

Contra a decisão supracitada se insurge o agravante.

A controvérsia recursal cinge-se à inclusão ou não, no valor exequendo, dos honorários sucumbenciais fixados nos autos da ação de embargos à execução que tramitou em apenso ao presente feito.

Pois bem.

O agravante defende que a decisão de 25/10/2022 (cf. Id. no 306978395), que deferiu a correção dos cálculos para inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, fez coisa julgada material, de modo que a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, teria violado a coisa julgada.

O instituto da coisa julgada material está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Já o artigo 507 do mesmo diploma legal estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

No caso em análise, verifica-se que a decisão de 25/10/2022 (ID 306978395), que deferiu a correção dos cálculos para inclusão dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, não se trata de decisão de mérito, mas sim de decisão interlocutória que resolveu questão incidental no curso do processo de execução que, contudo, violou o que foi decidido anteriormente quando da homologação do cálculo judicial contido no Id. no 42531721 – pág. 1.

Nesse contexto, não houve qualquer decisão judicial que determinou a execução dos honorários sucumbenciais da ação de embargos à execução nos autos processo de origem. O que houve foi a inclusão unilateral desses valores pela parte exequente em seus cálculos, sem que houvesse decisão judicial expressa nesse sentido.

Importante ressaltar que os honorários advocatícios fixados em embargos à execução constituem crédito autônomo do advogado, que pode ser executado nos próprios autos ou em ação própria, conforme dispõe o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. No entanto, para que sejam incluídos no cálculo do débito exequendo, é necessário que haja decisão judicial expressa nesse sentido, o que não se verifica no caso dos autos.

Portanto, não assiste razão às agravantes quando alegam violação à coisa julgada ou à preclusão, pois, o que se verifica, na verdade, é que, a partir de 21.08.2007 , onze anos depois do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, o exequente acresceu o valor dos honorários de sucumbência no cálculo que instrui a execução (cf. Id. no 42531707 – pág. 99), contudo, após insurgência da parte executada (cf. Id. no 42531720 – pág. 56), o valor foi excluído do cálculo, sendo, inclusive, homologado o cálculo da contadoria que sanou a questão (cf. Id. no 42531721 – pág. 5), ficando sanada a referida questão desde a decisão homologatória, qualquer determinação contrária afrontaria a eficácia preclusiva do ato decisório.

Quanto ao pedido de condenação das agravantes por litigância de má-fé, formulado pelo agravado, entendo que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil. As agravantes exerceram regularmente seu direito de recorrer, apresentando argumentos jurídicos para sustentar sua tese, ainda que esta não tenha sido acolhida. Não se vislumbra, portanto, conduta processual maliciosa ou temerária que justifique a imposição da penalidade pleiteada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025